Tribunal: TJBA
Processo: 8011643-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011643-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: JOSEMARY DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. DECISÃO INVALIDADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8011643-61.2024.8.05.0000
tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada
JOSEMARY DOS ANJOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator